Tribunal: TCU
Processo: 044.636/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara do TCU no bojo do TC Processo 040.575/2021-7 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela GSI - Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 9/2021 conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com vistas à contratação de empresa especializada para a contínua prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada, além da segurança patrimonial nas dependências e instalações do edifício sede em Brasília - DF, sob o valor estimado de R$ 1.526.156,96 durante o período de 5 (cinco) anos, podendo o ajuste ser prorrogado em sintonia com o art. 71, II, da Lei no 13.303, de 2016; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Edem Mendes Terra Júnior lançou o seu parecer conclusivo à Peça 11, com a anuência do dirigente da Selog (Peça 10), nos seguintes termos: " (...) Resposta da Unidade Jurisdicionada: A Codevasf informou a esta Corte de Contas que após reunião com as equipes das áreas de Administração, Licitações e com a Assessoria Jurídica, foi realizada a confecção do plano de ação determinado pelo Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 8, p. 1-2), e informou ainda a não continuação do contrato derivado do Pregão 9/2021 (peça 9); Análise: 1. Condições Preliminares: a) a Codevasf, por meio do Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara , que teve por relator o Ministro André Luís de Carvalho, recebeu a determinação de abster-se de prorrogar o contrato oriundo do PE 9/2021, além de ter que apresentar a esta Corte de Contas um plano de ação atualizado, no prazo de 60 dias, para a conclusão de uma nova licitação em até 60 dias antes do fim do referido contrato resultante do PE 9/2021, já sanada dos vícios verificados pelo TCU. b) dessa forma, este Tribunal encaminhou o Ofício n. 64517/2022/-TCU-Seproc, de 12/11/2021 (peça 6), e a ciência por parte da Codevasf ocorreu em 16/11/2021 por meio do Termo de Ciência da Comunicação (peça 7). c) em atendimento às determinações acima, a Codevasf enviou o Ofício 16/2022/PR/GAB, de 12/1/2022 (peça 8) e e-mail do Gabinete da Presidência da Codevasf (peça 9), informando os encaminhamentos dados, os quais serão abaixo analisados: Conclusão: 2. Ao se analisar o teor da referida documentação se verifica o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, vejamos: 3. O item 1.7.1.1 determinou o seguinte à Codevasf: - Abstenção de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 9/2021, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame; e - Apresentação do plano de ação, no prazo de 60 dias a fim de subsidiar a conclusão de uma nova licitação em até 60 dias antes do fim do contrato resultante do Pregão Eletrônico no 9/2021. 4. Tendo em vista a falta de clareza quanto à não prorrogação do referido contrato, esta unidade instrutiva fez contato telefônico com o Gabinete da Presidência da Codevasf para se assegurar que o contrato, cujo prazo de vigência vai até 15/10/2022 (peça 10), não será prorrogado. 5. Em 22/2/2021, a Codevasf encaminhou o e-mail constante da peça 9, ocasião em que informa que não haverá a prorrogação do contrato, nos seguintes termos: 'Tendo em vista a determinação constante do Acórdão e os procedimentos previstos no Plano de Ação, registro que não haverá a prorrogação do contrato objeto do Edital no 09/2021 - Pregão Eletrônico (peça 9, p.1).' 6. Já quanto à apresentação do plano de ação, a Codevasf o fez de forma detalhada (peça 8, p. 3), informando o passo a passo a ser adotado pela empresa para que se proceda a realização de um novo certame, com os devidos prazos, visando a contratação de serviço de vigilância armada para a unidade, visando realizar a nova licitação sem as falhas identificadas e apontadas no acórdão de referência e nos prazos estipulados pela Corte. A previsão de término do certame é em 02/06/2022, portanto atende o prazo de conclusão em até 60 dias antes do fim do contrato resultante do PE 9/2021, que vai até 15/10/2022. 7. Dessa forma, pode-se verificar que a referida companhia se comprometeu a não prorrogar o contrato oriundo do PE 9/2021 e encaminhou a este Tribunal o Plano de Ação que objetiva e delimita os prazos para a conclusão da nova licitação, em até 60 dias antes do fim do contrato resultante do Pregão Eletrônico no 9/2021, atendendo assim todos os ditames do item 1.7.1.1 do Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara . 8. Diante do exposto, entende-se atendida a determinação constante do item 1.7.1.1 do Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 9. Em virtude do exposto, propõe-se: 9.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.1.1., do Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho; 9.2. informar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba -Codevasf do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 040.575/2021-7 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como cumprida a aludida determinação do Tribunal diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a Selog propôs o subsequente encerramento deste processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 040.575/2021-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação prolatada no item 1.7.1.1 do Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.636/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 040.575/2021-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.